Tribunal: TJMT
Processo: 1017536-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017536-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ADELINO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 241.054.491-68 (AGRAVADO), ADEMILSON PINHEIRO LISBOA - CPF: 346.603.211-34 (AGRAVADO), ALINOR CANDIDO DA SILVA - CPF: 181.822.671-53 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ DE AQUINO NUNES - CPF: 108.586.441-34 (AGRAVADO), ARY CLAUDIO DE ASSIS - CPF: 207.379.471-87 (AGRAVADO), AUREO LUCIO SOARES DA SILVA - CPF: 171.760.181-20 (AGRAVADO), BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK - CPF: 162.271.151-34 (AGRAVADO), BENEDITO BELLO DE MORAES - CPF: 241.890.731-72 (AGRAVADO), CARMINDO GERMANO DE CAMPOS NETO - CPF: 344.782.301-10 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO CASTRILLON - CPF: 299.002.471-91 (AGRAVADO), CLOVIS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 162.013.291-53 (AGRAVADO), EDE JOSE DA CRUZ - CPF: 108.358.571-15 (AGRAVADO), EDILIO FRAZAO DE ALMEIDA - CPF: 138.843.361-34 (AGRAVADO), ELIZETE DA CRUZ XAVIER - CPF: 178.807.771-72 (AGRAVADO), ERLON DARZI DE JESUS - CPF: 106.657.141-49 (AGRAVADO), HELENISE APARECIDA LARA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 384.016.491-53 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
–
URV
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADA POR CÁLCULO ARITMÉTICO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o acórdão determinado a realização de liquidação para apuração do percentual e do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes do art. 510 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o
43002-60.2013.8.11.0041
(Código 23387), requerido por
Adelino Benedito dos Santos e outros
, que rejeitou a impugnação à execução ofertada pelo agravante e manteve os cálculos elaborados pelo exequente, referente à incorporação de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real em URV.

O agravante afirma que pleiteou a realização de perícia contábil, a fim de que possa ser devidamente realizada e concluída a liquidação da sentença, mas o pedido não foi deferido.

Assevera, também, que houve nulidade processual, diante da ausência de intimação pessoal do agravante, não tendo havido a remessa dos autos físicos à Procuradoria-Geral do Município quando da intimação com relação ao pedido de “cumprimento de sentença” apresentado pelos agravados.

Aduz que ocorreu a supressão da liquidação da sentença ao ser recebido pelo juízo cálculos aritméticos que não foram realizados por um perito judicial, mas sim pela parte agravada, cerceando, portanto, o seu direito de defesa e a parcialidade dos cálculos, já indevidamente homologados pela decisão combatida.

Nesse contexto, pleiteia a declaração de
“nulidade do cumprimento de sentença e dos atos processuais posteriores, inclusive a ausência de intimação válida da Procuradoria Municipal, devendo determinar seja instaurada, na 1a Instância, a fase de liquidação da sentença”.

Por fim, requer “
que, em seguida à apresentação dos documentos e pareceres elucidativos pelo Agravante, o D. Juízo a quo determine realização de pericia contábil, por perito particular indicado pelo Juízo, devendo ser aberto às partes prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, a fim de que possa ser devidamente realizada e concluída a Liquidação da Sentença, pois, atualmente, a sentença é ilíquida, inexistindo título executivo.”

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo. (ID 29861484).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos -Id. 2827221.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte agravada, ignorando o procedimento da liquidação de sentença por arbitramento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte agravante.

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a
existência de perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV (defasagem) e do percentual devido
devem ser apurados mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Aliado a isso, no julgamento do Recurso Apelação/Remessa Necessária no 4433/2016, interposto nos autos principais, restou mantida a sentença que determinou que,
“quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.”

Ocorre que a probabilidade do direito alegado, no caso em tela, reside na variabilidade do índice a ser aplicado, cujo valor exato somente é possível conhecer após a liquidação da sentença por arbitramento, não se tratando, portanto, da incidência indiscriminada e fixa do percentual de 11,98%, como constou dos cálculos apresentados pelos agravados, mas, sim da verificação casuística para obtenção do percentual correto, mormente ao se considerar o emprego de verba pública no cumprimento da sentença.

O próprio Supremo Tribunal Federal pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-9-13), que nem todo servidor sofreu defasagem salarial e, mesmo em relação aos que sofreram,
o percentual nem sempre será de 11,98%, podendo variar conforme as peculiaridades de cada cargo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, modalidade mais eficaz na hipótese, para apurar a concreta existência desta defasagem
e, acaso existente, qual o índice devido, cujo limite máximo a ser alcançado é de 11,98%.

Desse modo, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
, o qual
apurará a perda salarial e os valores devidos, nos moldes da determinação constante da sentença e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do procedimento previsto no art.
510 do Código de Processo Civil, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 510 Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito
,
observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Nesse mesmo sentido, também é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO
– OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.

(N.U 0015994-57.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/3/2016). [Destaquei]

Outrossim, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
. Assim, somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor e se foi ou não absorvido por eventual reestruturação remuneratória.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para determinar que seja observando o protótipo processual no que tange à liquidação por arbitramento, realizando-se a perícia judicial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020